Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-MORADIA RECEBIDO POR CÔNJUGES DEPENDENTES ENTRE SI. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. TEMA 531 DO STJ.
1. De acordo com o Tema 531, se o pagamento indevido decorre de interpretação errônea da lei, subentende-se gerada falsa expectativa de legalidade do recebimento do valor pelo servidor, depreendendo-se sua boa-fé, razão pela qual o desconto não é devido.
2. Conforme o Tema 1009, os pagamentos indevidos decorrentes de interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração estão sujeitos à devolução, exceto se o servidor comprovar sua boa-fé objetiva, demonstrando a impossibilidade de constatar o pagamento indevido. O caso comporta modulação dos efeitos, somente atingindo os processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do acórdão, em 19/5/2021.
3. No caso concreto, a ação foi ajuizada antes de 19/5/2021, pelo que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 4/2/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".
4. Assim, é aplicável ao caso o estabelecido pelo STJ no Tema 531: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público"; a Lei n.o 10.486/2002 não veda expressamente a dependência recíproca entre cônjuges para efeito de recebimento de auxílio-moradia, possibilidade afastada apenas após a alteração do entendimento da lei.
5. Presença de boa-fé do servidor. As circunstâncias fáticas permitem concluir que o servidor público agiu de boa-fé, pois se a própria Administração Pública equivocou-se na intepretação da lei, não é razoável que esse erro de direito devesse ser questionado pelo servidor; ausência, por parte do servidor, de influência ou de interferência para a concessão da vantagem impugnada; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; interpretação razoável, embora errônea, da lei, pela Administração. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1425708.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação do Recorrente em custas, nos termos do art. 1.007, § 1o do CPC/2015. Condenado o Recorrente em honorários advocatícios de 10% sobre valor da causa. Nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa servirá de acórdão.